Tribunal: STF
Processo: RE 249917
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇ
ÃO
MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE IPC E OTN. Lei 7.730/89.
               As técnicas de apuração do lucro real e,
 conseqüentemente, da base
de cálculo do imposto de renda são definidas em normas ordinárias.
Não há, portanto, exigência constitucional para que a inflação sirva
de objeto de dedução para a apuração do lucro real tributável ou
para a indexação dos balanços das empresas. Precedente: RE 201.465.
               Agravo regimental a que se nega provimento.